Tribunal: STF
Processo: Rcl 72349
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Evilázio de Araújo Souto ajuizou a presente reclamação, com fundamento no art. 102, I, alínea “l”, da Constituição Federal c/c artigos 9º, I, alínea “c”, 70, § 1º, 156 e 161, parágrafo único, todos do Regimento Interno do STF, e 988, II, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo eminente Ministro Antônio Saldanha Palheiro, da Sexta Turma, do c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do “Pedido de Reconsideração na TutPrv nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1957501/PB”.



    Sustenta, em síntese, que foi condenado à pena privativa de liberdade, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 2º da Lei n. 8.176/91, e no artigo 55 da Lei n. 9.605/98, na forma dos artigos 70 (concurso formal) e 71 (continuidade delitiva), do Código Penal, tendo a sentença sido mantida em julgamento do recurso de apelação.



    Aduz que, posteriormente, já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de embargos de declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial, o eminente Relator, Ministro Saldanha Palheiro, reconheceu a extinção da punibilidade do crime do art. 55 da Lei 9.605/1998, em virtude da prescrição da pretensão punitiva.



    Acrescenta que opôs novos embargos de declaração em face de omissão verificada na decisão que reconheceu a prescrição, uma vez que o Relator deixou de aplicar as consequências jurídicas do quanto havia sido decidido, ao não reconhecer a possibilidade de suspensão condicional do processo, nos termos da orientação contida na Súmula 337/STJ.



    Observa que o julgamento dos segundos embargos de declaração se encontra previsto para 10/10/2024, de tal sorte que, mesmo se reconhecida a omissão, o processo não produzirá resultado útil, porquanto o objeto da presente ação é a regularização de sua capacidade eleitoral passiva, para concorrer ao cargo de Prefeito, pleito que ocorrerá no dia 6 de outubro próximo.



    Alega que o ato reclamado violou a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no habeas corpus 185.913/DF, que definiu os limites da retroatividade da lei que instituiu o ANPP, além de ter desconsiderado ponto crucial para o desate da controvérsia, qual seja, o direito do reclamante ao sursis, que surgiu após o julgamento dos embargos de declaração em que se reconheceu a prescrição.



    Requer, ao final, “a admissão da presente ação constitucional e que o Il. Ministro Relator, monocraticamente, julgue a Reclamação nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, tendo em vista que a tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte no HC 185.913/DF reflete jurisprudência consolidada e há expressa ordem de se empregar os efeitos do artigo 927, V, do CPC pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes (decisão de 19/9/2024). Ato contínuo, que o MPF seja intimado para o oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP).” Subsidiariamente, requer “o oferecimento da proposta da suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95 e da Súmula 337/STJ.”



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo, inicialmente, incabível a presente reclamação. Isso porque, quanto à invocação, como paradigma, da decisão firmada no HC 185.913/DF, em que se reconheceu a possibilidade de aplicação retroativa da lei que instituiu o ANPP aos processos em curso iniciados antes de sua vigência, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido do descabimento de reclamação na qual alegado o descumprimento de decisão sem efeito vinculante proferida em processo de índole subjetiva do qual a parte reclamante não tenha participado (Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; e Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber). 



    Assim, considerando que o reclamante não integrou a relação processual do habeas corpus 185.913, torna-se inviável a utilização do referido julgamento como parâmetro de controle no processo ora em exame.



    Estão ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores da regular tramitação da reclamação.



    3. Todavia, mesmo quando inadmissível a reclamação, este Supremo Tribunal Federal entende ser possível, excepcionalmente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, desde que caracterizada, como na espécie, situação de flagrante ilegalidade (Rcl 21.649 AgR, Ministro Dias Toffoli; Rcl 26.360 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski).



    Inicialmente, ainda que se alegue contrariedade à tese fixada no julgamento invocado como paradigma (HC 185.193, ministro Gilmar Mendes), anoto que o pleito de aplicação do acordo de não persecução penal já se encontra em curso no julgamento do HC 246.583, de minha relatoria, que foi, anteriormente, a mim distribuído. Assim, trata-se, no ponto, de mera reiteração de pedido.



    Já em relação ao pleito subsidiário de suspensão condicional do processo, entendo assistir razão ao reclamante. 



    Da análise dos autos, observo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de embargos de declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial, reconheceu a extinção da punibilidade do reclamante, em relação ao crime do crime do art. 55 da Lei 9.605/1998, em virtude da prescrição da pretensão punitiva.



    A referida Corte deixou, porém, de aplicar os efeitos jurídicos inerentes à própria decisão, uma vez que, reconhecida a extinção da punibilidade em relação a um dos crimes, surgiu para o reclamante, no exato instante em que julgados os embargos de declaração, o direito ao benefício da suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da Lei 9.099/1995, diante da condenação remanescente apenas pela prática do crime previsto no art. 2º, da Lei 8.176/1991, cuja pena mínima corresponde a um ano de detenção.



    A teor da orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 337/STJ, “É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva.”



    De sorte que, reconhecida, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação a um dos crimes pelos quais o reclamante foi condenado (art. 55, da Lei 9.605/1995), afigura-se relevante a fundamentação apresentada no sentido do surgimento, naquele instante, do direito ao benefício da suspensão condicional do processo, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/1995.



    Em sendo assim, vislumbro presente, no caso, o fumus boni iuris, a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal. É que, mantidos, integralmente, os efeitos da condenação pela prática dos crimes tipificados nos artigos 2º, da Lei nº 8.176/1991, e 55 da Lei nº 9.605/1998 – mesmo já reconhecida a extinção da punibilidade em relação a um dos delitos e possuindo o reclamante o direito à suspensão condicional do processo – ele não terá regularizada a sua capacidade eleitoral passiva, em virtude da incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea “e”, 1, da Lei Complementar 64/1990, com redação conferida pela Lei Complementar nº 135/2010.



    Além disso, o risco de perecimento do direito se encontra caracterizado, pois o julgamento dos segundos embargos de declaração em que se sustentou o direito ao benefício da suspensão condicional do processo se encontra previsto apenas para o dia 10 de outubro de 2024. Assim, mesmo se reconhecida a omissão, o processo não produzirá resultado útil, porquanto o objeto da presente ação é a regularização da capacidade eleitoral passiva do reclamante, para concorrer ao cargo de Prefeito, pleito que ocorrerá no dia 6 de outubro próximo.



    Em caso fronteiriço (HC 246.378, Redator para o acórdão ministro Gilmar Mendes), que envolviam os mesmos crimes ora em exame, a Segunda Turma deste Tribunal, por maioria, após absolver o paciente em razão da ausência de demonstração idônea da materialidade do crime ambiental (art. 55 da Lei nº 9.605/1998), concedeu a ordem de ofício para determinar “a suspensão dos efeitos da condenação em relação ao delito remanescente [art. 2º da Lei nº 8.176/1991] para que o órgão ministerial oficiante na primeira instância proceda com o oferecimento da suspensão condicional do processo (Lei 9.099/1995, art. 89), assegurado o imediato restabelecimento caso a proposta ministerial venha a ser rejeitada pelo paciente.”



    4. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação, mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício, para suspender, especialmente para fins de caracterização da inelegibilidade, os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (autos da ação penal n.º 0001986-91.2013.4.05.8201-Justiça Federal da Paraíba), bem como a decisão do Superior Tribunal de Justiça que afastou a possibilidade de aplicação da suspensão condicional do processo (Resp nº1957501–PB), até o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/1995.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



    Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.   



Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente